Tribunal: TJPA
Processo: 0021001-79.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0021001-79.2016.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Keomas Luís Imbiriba de Oliveira
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Reinaldo Martins Júnior
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Sandra Fernandes de Oliveira Gonçalves
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. Pretendida reanálise da dosimetria penal, no que tange a pena base aplicada, para que a mesma seja decotada e imposta no seu mínimo permitido. Pretensão incabível. Pena base que foi devidamente fundamentada e aplicada em parâmetros justos e necessários para o crime cometido pelo apelante, devendo permanecer no importe constante na decisão combatida, por seus próprios termos. Requerida exclusão da agravante da reincidência, por entender a defesa que o recorrente não possuía nenhuma sentença condenatória com trânsito em julgado. Tese improcedente. Existência de vasta certidão criminal em desfavor do apelante, já estando o mesmo cumprindo pena por outro crime pretérito, tendo até sido beneficiado com a progressão de seu regime de cumprimento de pena, no processo anterior, para o semiaberto. Reincidência confirmada. Mantido também neste processo em estudo o regime de cumprimento de pena no fechado, tendo em vista a reincidência delitiva constatada nos autos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém em que é apelante
KEOMAS LUÍS IMBIRIBA DE OLIVEIRA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Keomas Luís Imbiriba de Oliveira
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 28 dias multa, pelo crime tipificado
no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado, posto que reincidente o apelante.

Narra a denúncia acusatória
que na madrugada do dia 02 de setembro de 2016, o denunciado, na companhia de mais um elemento, tomaram de assalto a vítima Gleidson Patrick Quadro Gomes, que trafegava pela Av. Cipriano Santos, sendo que em virtude de grave ameaça, exercida com emprego de uma faca que foi apontada para seu pescoço, teve subtraída sua carteira e seu celular, vindo os assaltantes, logo após empurrar a vítima de encontro a uma parede, empreender fuga do local do crime.

A vítima, visualizando uma viatura que passava pelo local, pediu auxílio, tendo os policiais passado a perseguir o recorrente e efetuando sua prisão, estando o mesmo ainda em poder do celular roubado, sendo que a carteira e a faca utilizada no roubo foram encontradas no chão.

Em razões recursais
impugna a defesa a pena base imposta, por entender que a circunstância judicial da culpabilidade e da personalidade do agente devem ser consideradas favoráveis ao réu, decotando 2/8 (dois oitavos) da pena base constante na dosimetria formulada na sentença recorrida, excluindo-se também a agravante da reincidência, por não ser o apelante reincidente, por não existir trânsito em julgado de qualquer de qualquer pena constante nos autos. Por fim requer a mudança do regime de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, já que o regime fechado somente é imposto para penas privativas de liberdade superiores a 08 anos de reclusão.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza Abucater, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do recorrente.
DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Impugna a defesa a pena base imposta, por entender que a circunstância judicial da culpabilidade e da personalidade do agente devem ser consideradas favoráveis ao réu, decotando 2/8 (dois oitavos) da pena base constante na dosimetria formulada na sentença recorrida, excluindo-se também a agravante da reincidência, por não ser o apelante reincidente, por não existir trânsito em julgado de qualquer de qualquer pena constante nos autos. Por fim requer a mudança do regime de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, já que o regime fechado somente é imposto para penas privativas de liberdade superiores a 08 anos de reclusão.

O Juiz sentenciante, procedeu a dosimetria penal, no que tange a pena base do processo em epígrafe, fl. 129, nos termos abaixo transcritos:
¿Passo à dosimetria da pena:
A culpabilidade do réu encontra-se censurada, pois é imputável, maior, podia ter agido de forma diversa, e não o fez.
O réu apresenta outros antecedentes criminais, havendo condenação, com trânsito em julgado, referente ao processo nº 0001491-22.2012.8.14.0401. Todavia, nos termos da Súmula nº 241 do STJ, ostentando o agente apenas uma condenação criminal definitiva, imprópria se revela a sua consideração negativa para os antecedentes, tendo em vista que será utilizada para fins de circunstância agravante.
Sua conduta social não restou abonada nos autos.
Sua personalidade não foi auferida ao longo da instrução criminal, entretanto, há nos autos indicativos de periculosidade.
Os motivos do delito são os normais à espécie, ou seja, lucro fácil.
Quanto às circunstâncias do crime, são as comuns ao tipo: a abordagem da vítima, a ameaça armada, a subtração e a fuga, sendo circunstância neutra.
O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, sendo circunstância neutra.
Assim, face às circunstâncias judiciais acima expostas
, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa
, correspondendo o dia multa a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.¿
Grifei

Pelo que se mostra no trecho acima transcrito, vejo que a valoração das circunstâncias judiciais entendidas como desfavoráveis ao apelante foram procedidas de forma idônea e justa para o crime em questão, não havendo nenhuma desproporcionalidade entre as referidas circunstâncias e a pena base aplicada, posto que como o legislador, ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado, inclusive já tendo definido não só esta Corte de Justiça como também demais tribunais pátrios que existindo a valoração de apenas uma circunstância em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal e, no caso sob exame, duas circunstância foram valoradas desfavoravelmente ao apelante, tendo sido a pena base imposta em 05 anos e 06 meses de reclusão, ou seja, um pouco acima de seu mínimo permitido.

Logo, por não haver razão alguma para se decotar a pena base aplicada, a mesma deverá permanecer no mesmo quantum imposto na decisão recorrida.

No que se refere a pretendida exclusão, da dosimetria penal, da agravante da reincidência, averiguada na sentença condenatória, percebo que tal tese não está apta a lograr êxito
, já que presente à fl. 55 vasta Certidão de Antecedentes Criminais do ora apelante, inclusive constando um cumprimento de pena na Vara de Execuções Penais, que é corroborada com os demais documentos juntados às fls. 57/62, que demonstra que o recorrente até já foi beneficiado, em outro processo, com a progressão de seu regime carcerário para o semiaberto, razão pela qual a referida agravante merece estar aplicada ao caso em estudo, já que realmente reincidente o apelante, reincidência esta que também impõe o cumprimento da pena inicialmente no regime fechado, como já constante na decisão do juiz a quo, conforme reza o art. 33, § 2º, ¿b¿, do Código Penal Brasileiro.
¿
Art. 33 -
A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(...)
b)
O CONDENADO NÃO REINCIDENTE
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;¿
Grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo os demais termos da decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator